Tribunal: TJSP
Processo: 2285765-57.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000094688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2285765-57.2019.8.26.0000, da Comarca de Aguaí, em que é paciente
FRANK
MARIANO
e
Impetrante
CARLOS
EDUARDO
PERILO
OLIVEIRA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

HABEAS CORPUS no: 2285765-57.2019.8.26.0000 VOTO no 34.478
COMARCA: AGUAÍ
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA
AÇÃO PENAL no: 1500476-45.2019.8.26.0083
IMPETRANTE: CARLOS EDUARDO PERILO OLIVEIRA
PACIENTE: FRANK MARIANO
HABEAS CORPUS
ARTIGO 33, DA LEI No 11.343/06

RELAXAMENTO DO FLAGRANTE IMPOSSIBILIDADE EXISTÊNCIA
DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS

FLAGRANTE FORMALMENTE EM ORDEM.
CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA IMPOSSIBILIDADE
DECISÃO
FUNDAMENTADA

PRESENÇA
DOS
REQUISITOS
AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
ORDEM DENEGADA.
O advogado Carlos Eduardo Perilo Oliveira
impetra o presente habeas corpus, com pedido de liminar, alegando
que FRANK MARIANO sofre constrangimento ilegal por parte do
Meritíssimo Juiz da Vara única da Criminal da Comarca de AGUAÍ
que, nos autos da ação penal no 1500476-45.2019.8.26.0083, em
que se viu denunciado por infração ao artigo 33, da Lei no
11.343/06, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
Alega o impetrante, em síntese, que não
existem indícios de autoria e que o paciente faz jus ao direito de
responder ao processo em liberdade, pois não estão presentes os
requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no artigo

312, do Código de Processo Penal e porque a decisão atacada não
mencionou fatos concretos que justificassem a necessidade de
sua manutenção no cárcere.
Postula a concessão da ordem, para que a
prisão do paciente seja revogada ou que lhe seja concedida
liberdade provisória, com ou sem a fixação de medidas cautelares
diversas da prisão.
A liminar foi indeferida.
Prestadas as informações pelo Juízo apontado
como autoridade coatora, a douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
O paciente FRANK MARIANO e o corréu
Antonio Lucas Jeronimo da Silva foram denunciados porque no
dia 31 de outubro de 2019, por volta das 06:00 horas, na Rua
Drs. Paulo e Rodolfo Lanzone, no 515, Cidade e Comarca de
Aguaí, guardavam 1 (uma) porção de “crack”, pesando 25g.
(vinte e cinco gramas), 6 (seis) porções de maconha, pesando 8g.
(oito gramas), 41 (quarenta e uma) porções de cocaína, pesando
82g. (oitenta e dois gramas).
Consta, ainda, que foram apreendidos em
poder dos réus 3 (três) sacos contendo microtubos vazios.
Finalmente, consta que: “foi realizada a
Operação Halloween, com o cumprimento de mandados de busca
e apreensão no lava-rápido situado na Rua Drs. Paulo e Rodolfo
Lanzone, 515, Vila Nova, local identificado nas interceptações
como centro de comando do Núcleo
Primeiro Comando da
Capital (PCC), pertencente ao denunciado FRANK MARIANO, chefe

da organização criminosa nesta Cidade.”
Segundo
informações
prestadas
pela
autoridade apontada como coatora, os autos aguardam a
realização de audiência de instrução em continuação designada
para o dia 19 de março de 2020.
Inicialmente,
não
se
verifica
qualquer
ilegalidade na prisão em flagrante da paciente, pois se constata
estarem presentes prova da materialidade e suficientes indícios da
autoria delitiva. Assim a prisão se encontra formalmente em
ordem.
Às 17, o policial civil Francisco Vicente Loup
afirmou que no local dos fatos, escondido entre os caibros do
telhado, localizou um envelope contendo 41 (quarenta e uma)
porções de cocaína. Afirmou, ainda, que no referido envelope
constava o endereço do paciente. Por fim, afirmou que soube por
outro investigador que o paciente estava preso temporariamente
naquele distrito policial.
Presentes, portanto, indícios de autoria, a
justificar a necessidade da prisão cautelar e prosseguimento da
ação penal.
Vencida esta questão, examinando-se os
autos, verifica-se que a decisão que converteu a prisão em
flagrante
em
preventiva
encontra-se
adequadamente
fundamentada, nos seguintes termos (fls. 578/580):
“(...) O crime imputado aos investigados, que
são reincidentes (fls. 30/38) tem pena máxima superior a quatro
anos (...).
(...) Há prova da existência do crime (auto de
constatação de fls. 24/25) e indícios de autoria (...).

(...) De outro lado, além da apreensão de
grande quantidade de drogas, foram encontrados no local centenas
de “eppendorfs” vazios e cadernos com anotações compatíveis com
o tráfico de drogas, o que indica a atuação reiterada dos autuados
no comércio espúrio, sendo certo que ambos registram condenação
anterior pelo mesmo delito.
Não bastasse, a dupla foi apresa durante o
cumprimento de mandados de prisão temporária e busca e
apreensão deferidos nos autos do processo de no 1500470-38.2019
(“Operação Halloween”) que investiga a existência de articulada
organização criminosa voltada para o comércio de entorpecentes.
Tais
circunstâncias
revelam
não
só
a
expressiva gravidade em concreto do delito e a absoluta
insuficiência de eventuais medidas cautelares, mas a elevada
periculosidade dos averiguados, sendo a prisão preventiva medida
imperativa para garantia da ordem pública e da higidez da
instrução criminal, evitando-se interferências indevidas de sua
parte durante a tramitação do feito, bem como para cessar a
prática delituosa, diante do risco efetivo de reiteração delitiva (...).”
In casu”, observa-se que o paciente está sendo
acusado da prática de tráfico de drogas (crime equiparado a
hediondo), foi surpreendido na posse de considerável quantidade
de entorpecente e registra condenação anterior pelo mesmo crime,
circunstâncias que justificam sua custódia cautelar.
Diante do exposto, denega-se a ordem.

MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora